Tribunal: TJSP
Processo: 2018755-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DECLARATÓRIA- TUTELA DE URGÊNCIA- SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- AUSÊNCIA DE URGÊNCIA- DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE 02 ANOS- INDEFERIMENTO MANTIDO
– Prova inequívoca que convença o Juízo e da verossimilhança do alegado – Inexistência – Tutela de urgência para suspensão de descontos em folha – Concessão da medida – Impossibilidade ––

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DECLARATÓRIA- TUTELA DE URGÊNCIA- SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- AUSÊNCIA DE URGÊNCIA- DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE 02 ANOS- INDEFERIMENTO MANTIDO
– Prova inequívoca que convença o Juízo e da verossimilhança do alegado – Inexistência – Tutela de urgência para suspensão de descontos em folha – Concessão da medida – Impossibilidade –– Parte que embora alegue a inexistência de contratação, não negou ter recebido o valor em conta – Utilização do valor depositado em conta pelo agravante:

– Não há verossimilhança nas alegações quando o pedido de tutela de urgência vem pautado na inexistência de contratação com instituição financeira, mas o agravante recebeu o valor do contrato de empréstimo impugnado em conta e não procede a devolução da quantia, indicando assim, ter havido a utilização do respectivo valor. Ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300, do novo CPC, para o deferimento da tutela.
RECURSO NÃO PROVIDO.